Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-77.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002445-77.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDISON ARANTES DO PRADO - CPF: 323.083.706-10 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (
AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III - Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdison Arantes do Prado
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença c/c Pedido de Exibição de Documentos de no. 1002445-77.2017, ajuizada em face de
Ympactus Comercial S/A, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c inciso I, do art. 485, ambos do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. (id. 26895046).

Irresignado, o apelante alega que seu pleito encontra amparo
na sentença proferida nos Autos da Ação Civil Pública de no 0800224-44.2013.8.01.0001 ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, que resultou na condenação dos réus em restituírem os valores recebidos à título de Fundo de Caução Retornável e Kits de contas VOIP 99Telexfree, de modo a restabelecer as partes contratantes ao estado em que se encontravam antes da contratação.

Fala que informou na exordial que ingressou na rede Telexfree nos meses de maio e junho/2013, adquirindo 18 (dezoito) Kits AdCentral Family.

Afirma que para comprovar a relação jurídica existente entre as partes colacionou aos autos diversos e-mails enviados pela própria empresa Ympactus, confirmando as solicitações feitas através do Escritório Virtual do apelante para o cadastramento da senha secundária; bem como, juntou um Requerimento de Devolução de Valor datado no dia 12/04/2014.

Aduz que o magistrado singular não pronunciou a respeito do pedido incidental de exibição de documentos formulado na exordial, que serviriam para confirmar os fatos alegados pelo requerente.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de ser decretada a nulidade da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002445-77.2017.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Valdison Arantes do Prado
promoveu a presente ação de liquidação de sentença em face de
Ympactus Comercial S/A
,
Carlos Roberto Costa
e
Carlos Nataniel Wanzeler
afirmando ser credor dos requeridos com base no título judicial resultado da Ação Civil Pública de n.o 0800224-44.2013.8.01.0001/AC, no bojo da qual foi declarada a nulidade de todos os contratos celebrados pela requerida, popularmente conhecida como
TELEXFREE
, autorizando o ressarcimento aos consumidores que com ela negociaram.

O autor argumentou que não possui acesso aos sistemas informatizados da sociedade empresária e, por isso, necessitaria do deferimento liminar da inversão do ônus da prova, com a determinação de exibição de todos os documentos necessários à comprovação da relação contratual e à liquidação do crédito por parte da ré.

Como indício de prova da existência de relação jurídica entre as partes o autor colacionou aos autos e-mails informando solicitação de senha secundária e requerimento de devolução de valores. (ID ́s. 26895031 e 26895032).

No despacho inaugural, o Juiz de primeira instância determinou a emenda a inicial e condicionou o processamento do feito mediante comprovação dos pagamentos alegados, bem como, do recolhimento das custas judiciais. (ID. 26895041)

O autor efetuou o recolhimento das custas judiciais e reiterou que seu ingresso junto a Telexfree foi mediante aquisição de saldo de terceiro, ou seja, por meio de transferências internas de créditos decorrentes das bonificações já adquiridas, sendo ativadas 18 (dezoito) kits AdCentral Family. (ID. 26895042)

Diante disso, o Magistrado singular indeferiu a petição inicial para julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, com esteio no art. 321 c/c inciso I, do art. 485, ambos do CPC.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença insistindo na existência de relação jurídica entre as partes, bem como, afirmando que tais fatos poderiam ser comprovados mediante a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados aos autos, a meu sentir, razão assiste ao apelante.

Isso porque, com a exordial vieram ao menos indícios de provas da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciados entre as diversas trocas de e-mails entre eles pelos quais demonstram a solicitação de cadastramento de senhas secundárias para 18 (dezoito) contas “AD Central Family”. (ID. 26895032)

Assim, evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ademais, cumpre destacar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de no. 1002649-74.2019.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento da possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos em há indícios da existência de relação jurídica.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR O INVESTIMENTO REALIZADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL E QUANTUM INVESTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA – MELHORES CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.o DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 373, §1.o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Diante dos indícios da relação contratual mantida com o grupo Telexfree, bem como dos valores desembolsados a título de investimento, é necessária e adequada a inversão do ônus da prova quando se revela excessiva a dificuldade da parte para comprovar o efetivo desembolso da quantia que pretende ver restituída, uma vez que as informações estão armazenadas no sistema eletrônico da Agravada, ao qual o ex-investidor não tem acesso.
(N.U 1002649-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019), demonstrar indícios da existência de relação jurídica

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020